Tribunal: TJSP
Processo: 2125443-29.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Roubo
Órgão julgador: Sérgio Ribas
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
Habeas corpus – Roubo duplamente majorado - Excesso de prazo para formação da culpa - Inocorrência - O prazo tido como razoável para o encerramento da instrução criminal é construção jurisprudencial - Ademais, a Pandemia provocada pelo "coronavírus" não implica em concessão automática de liberdade provisória, a despeito da Recomendação 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça, que apresenta uma

Ementa:
Habeas corpus – Roubo duplamente majorado - Excesso de prazo para formação da culpa - Inocorrência - O prazo tido como razoável para o encerramento da instrução criminal é construção jurisprudencial - Ademais, a Pandemia provocada pelo "coronavírus" não implica em concessão automática de liberdade provisória, a despeito da Recomendação 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça, que apresenta uma direção, mas não vincula à decisão fundamentada do magistrado, como no caso em apreço – Não justificada a imprescindibilidade da medida - Presentes os requisitos do art. 312, do CPP - Não se vislumbra o alegado constrangimento ilegal - Ordem denegada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000501530
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2125443-29.2020.8.26.0000, da Comarca de São José dos Campos, em que é paciente
HERMÍNIO CASTILHO DE CAMPOS e Impetrante YOHANA HAKA, é impetrado
MMJD DA 3a VARA CRIMINAL DO FORO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: DENEGARAM a ordem.
V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO RIBAS
(Presidente), MARCO ANTÔNIO COGAN E MAURICIO VALALA.
São Paulo, 3 de julho de 2020.
SÉRGIO RIBAS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2125443-29.2020.8.26.0000 -Voto no 41.726
2
Voto n° 41.726 – São José dos Campos
8a Câmara Criminal
Relator: Sérgio Ribas
Habeas-corpus no 2125443-29.2020.8.26.0000
Impte(s): Yohana Haka
Pacte(s): Hermínio Castilho de Campos
Habeas corpus Roubo duplamente majorado - Excesso de prazo
para formação da culpa - Inocorrência - O prazo tido como
razoável para o encerramento da instrução criminal é construção
jurisprudencial - Ademais, a Pandemia provocada pelo
“coronavírus” não implica em concessão automática de liberdade
provisória, a despeito da Recomendação 62/2020 do Conselho
Nacional de Justiça, que apresenta uma direção, mas não vincula
à decisão fundamentada do magistrado, como no caso em apreço
Não justificada a imprescindibilidade da medida - Presentes os
requisitos do art. 312, do CPP - Não se vislumbra o alegado
constrangimento ilegal - Ordem denegada.
Vistos.
A Advogada Yohana Haka impetra o
presente habeas-corpus, com pedido liminar, em favor de Hermínio Castilho
de Campos, alegando que o ora paciente está a sofrer constrangimento ilegal,
apontando como autoridade coatora o MM. Juízo de Direito da 3a Vara
Criminal da Comarca de São José dos Campos.
Relata a d. impetrante, em síntese, que o
paciente foi denunciado pela prática, em tese, do delito previsto no artigo
157, § 2o, inciso II, e § 2o-A, inciso I, do Código Penal, sendo que, quando do
recebimento da denúncia, a Autoridade apontada como coatora decretou a
prisão preventiva do paciente, enquanto os outros dois denunciados não
tiveram suas custódias decretadas.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2125443-29.2020.8.26.0000 -Voto no 41.726
3
Afirma que, requerida a revogação da
prisão preventiva do paciente, tal pedido foi indeferido sem a adequada
fundamentação.
Assevera que não se pode dizer que o
paciente é suspeito da prática do crime roubo ocorrido dias após, no mesmo
estabelecimento comercial, de maneira que este fato não poderia ter sido
utilizado como uma das justificativas para a decretação de sua custódia
cautelar.
Além disso, em relação a este fato,
enfatiza que o reconhecimento do paciente pelas vítimas merece reservas, já
que as características físicas descritas são totalmente distintas das do paciente.
Acrescenta que a fuga do paciente do
estabelecimento prisional se deu pelo fato deste ter sido acometido de
embolia e trombose das artérias dos membros inferiores. Alega, ainda, que o
paciente já teria restabelecido seu bom comportamento após o ocorrido.
Ressalta que, diante dos supracitados
fatos, não se encontram presentes os motivos ensejadores da decretação da
prisão preventiva do paciente, não havendo demonstração concreta do perigo
gerado pela concessão de sua liberdade.
Aduz que os fatos ocorreram há quase três
anos atrás, não havendo fatos contemporâneos que justifiquem sua prisão
cautelar. Invoca jurisprudência.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2125443-29.2020.8.26.0000 -Voto no 41.726
4
Alega, por fim, a existência de excesso de
prazo para a formação da culpa, visto que um dos corréus sequer foi citado e,
em decorrência da pandemia do COVID-19, não há previsão para a realização
da audiência de instrução, debates e julgamento.
Pleiteia, liminarmente, a concessão da
ordem, a fim de que seja revogada a prisão preventiva imposta ao paciente,
ainda que mediante a aplicação de medidas cautelares diversas do cárcere,
expedindo-se alvará de soltura em seu favor, confirmando-se, ao final, a
liminar da ordem de habeas corpus
O pedido de liminar foi indeferido às fls.
90/92.
A
d.
autoridade
coatora
prestou
informações (fls. 95/97), anexando a documentação pertinente (fls. 98).
A douta Procuradoria Geral de Justiça, em
parecer à fls. 101/107, manifestou-se pela denegação da ordem.
É o relatório.
A presente ordem deve ser denegada.
Conforme informações da d. autoridade
coatora, o paciente foi denunciado como incurso no art. 157, § 2o, inc. II e §
2o-A, I, do Código Penal. A denúncia foi recebida em 15/01/2020.
Por decisão proferida em 15/01/2020, foi

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2125443-29.2020.8.26.0000 -Voto no 41.726
5
decretada a prisão preventiva do paciente (fls. 267).
No momento, os autos aguardam a
apresentação de resposta a acusação pela defesa do corréu Christopher.
Em que pesem as alegações lançadas pelo
combativo impetrante, não se vislumbra a ocorrência do propalado
constrangimento ilegal que possa estar a sofrer o paciente.
No que concerne à alegação de excesso de
prazo para a formação da culpa, é de ser ressaltado que o prazo tido como
razoável para o encerramento da instrução criminal se trata de construção
jurisprudencial que não tem o rigor matemático que lhe roga a Defesa, uma
vez que o processo penal tem por escopo primordial a busca da verdade real,
como acentua Mirabete, no sentido de que:
“Há que se reconhecer, porém, que não se
justifica a contagem matemática da soma dos prazos, que aliás não é correta
(item 402.2), e a duração da instrução deve ser considerada sempre com
relação à complexidade do processo, de acordo com um critério de
razoabilidade” (Código de Processo Penal Interpretado, Atlas, 7a ed., 2000,
p. 900).
Salienta-se que, a simples ultrapassagem
dos prazos legais não assegura ao réu o direito à liberdade, sendo necessário
que a demora na instrução seja injustificada, de modo que, ainda que
houvesse o alegado excesso de prazo, somente se poderia falar em
constrangimento ilegal se o atraso fosse injustificável.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2125443-29.2020.8.26.0000 -Voto no 41.726
6
O prazo para se concluir a fase instrutória
deve obedecer a um critério de razoabilidade, ponderando-se as
peculiaridades de cada lugar e de cada processo, evitando-se a mera soma de
dias.
De qualquer sorte, força relembrar a lição
do saudoso mestre JÚLIO FABBRINI MIRABETE: “É pacífico, porém, que
para o reconhecimento do constrangimento ilegal por excesso de prazo na
instrução, seja a demora injustificada. Não é ele reconhecido quando a mora
está justificada nos autos, quando há caso de força maior provocada por
processo complexo (vários réus, necessidade de citação edital e de expedição
de carta precatória, instauração de incidente de insanidade mental etc.).
Também não há que se reconhecer constrangimento ilegal quando amora é
causada pela própria defesa ou no seu interesso. Evidentemente, também não
se pode reconhecer excesso de prazo se o processo já foi sentenciado ou se a
instrução já está encerrada, quer se encontre na fase de alegações finais ou
mesmo na de diligências prevista no art. 499” (in, Processo Penal, Atlas, 10a
edição, p. 482).
De outro lado, a prisão preventiva imposta
tem por fundamento o juízo de admissibilidade da prática delitiva e por
estarem presentes os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal, de
sorte que não há se falar que a mencionada prisão constitua constrangimento
ilegal.
Aliás, premiar os que são pilhados na
prática de crimes de tal sorte com o benefício da liberdade provisória causaria
desprestígio ao Poder Judiciário e contribuiria para o agravamento da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2125443-29.2020.8.26.0000 -Voto no 41.726
7
sensação de impunidade lassidão e ineficiência dos Poderes Públicos, que
permeia e corrói toda a sociedade.
Daí porque, a custódia cautelar não ofende
nem mesmo o princípio da presunção de inocência, uma vez que a própria
Constituição Federal a admite, ao permitir a possibilidade de prisão em
flagrante ou por ordem devidamente fundamentada, como no presente caso.
Ressalto não se vislumbrar qualquer
alteração da situação fática a demandar a revogação da medida, prevalecendo
os requisitos autorizadores da decretação e mantença da constrição (fls. 267,
353 e 400).
Cabe referir que ao paciente imputa-se a
prática de delito grave, hediondo, que traz consequências sociais irreparáveis,
sendo fonte geradora de crimes violentos, daí porque, sua custódia cautelar
não ofende nem mesmo o princípio da presunção de inocência, uma vez que a
própria Constituição Federal a admite, ao permitir a possibilidade de prisão
em flagrante ou por ordem devidamente fundamentada, como no caso.
Ademais, a Pandemia provocada pelo
coronavírus não implica em concessão automática de liberdade provisória, a
despeito da Recomendação 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça, que
apresenta uma direção, mas não vincula à decisão fundamentada do
magistrado, como no caso em apreço.
Além disso, não se comprovou que o
paciente sofra de qualquer doença, ou ainda, que se enquadre no grupo de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2125443-29.2020.8.26.0000 -Voto no 41.726
8
risco, além de não demonstrada a ausência de equipe médica no local.
Nesse sentido já se pronunciou o C.
Superior Tribunal de Justiça:
“Ora, não se desconhece que a Resolução n. 62, de
18 de março de 2020,do CNJ, recomenda aos
Tribunais e magistrados a adoção de medidas
preventivas à propagação da infecção pelo novo
coronavírus/Covid-19 no âmbito dos sistemas de
justiça penal e socioeducativo, contudo, isso não
implica
automática
substituição
da
prisão
preventiva pela domiciliar. Necessário, a mim
parece, que o eventual beneficiário do instituto
demonstre: a) sua inequívoca adequação no
chamado grupo de vulneráveis do COVID19; b) a
impossibilidade
de
receber
tratamento
no
estabelecimento prisional em que se encontra; e c)
o risco real de que o estabelecimento em que se
encontra, e que o segrega do convívio social, causa
mais risco do que o ambiente em que a sociedade
está inserida. No caso em exame, ao que parece,
ao menos nesse exame perfunctório próprio deste
momento processual, não houve a demonstração de
tais pressupostos.” (STJ Habeas Corpus no 570082
- PR (2020/0078108-3) Relator Ministro Reynaldo
Soares da Fonseca Publicação no DJe/STJ de
02/04/2020).
Considerando que a situação processual
do paciente admite o decreto preventivo, não era mesmo razoável a adoção de
medida cautelar diferente da prisão. Aliás, medida diversa da prisão seria
claramente insuficiente e geraria sentimento de odiosa impunidade, ainda
mais em se tratando de crime tão nefasto.
De resto, descabe a discussão do mérito da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2125443-29.2020.8.26.0000 -Voto no 41.726
9
causa nos estreitos limites do habeas corpus.
Assim,
não
se
antevê
o
alegado
constrangimento ilegal que possam estar a sofrer o paciente, sendo que a
solução que melhor se afigura é a denegação da ordem.
Diante do exposto, DENEGA-SE a ordem.
SÉRGIO RIBAS
Relator